Tribunal: CARF
Processo: 10880.683947/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683947/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.227 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AVAYA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DO
CRÉDITO. SALDO NEGATIVO.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem de pagamento indevido
ou a maior para crédito em saldo negativo, vez que o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$738.052,92, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683947/2009-84
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683947/2009-84

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
23918.57694.150306.1.3.04-1551, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, no valor total de R$ 738.052,92.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2362), no valor de R$ 903.893,40, referente ao período de apuração de 31/10/2005, recolhido em
atraso na data de 31/01/2006.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 02), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que, por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal, o
recolhimento efetuado somente poderia ser utilizado na dedução do imposto devido ao final do
ano-calendário.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo as seguintes razões:
- o darf informado no PER/DCOMP, de estimativa paga indevidamente ou a maior,
integrou o saldo negativo apurado no encerramento do ano-calendário;
- por equivoco, ao invés de vincular o crédito a saldo negativo de IRPJ ou CSLL, a
requerente preencheu o PER/DCOMP vinculando o crédito a pagamento indevido ou a
maior;
- contudo, tal equivoco deve ser retificado de oficio, em atenção ao principio da verdade
material, podendo a Delegacia da Receita Federal determinar as diligências necessárias
para a comprovação do saldo negativo de IRPJ que ora se pleiteia, mas jamais indeferir
a solicitação;
- requer, por fim, seja reformado o despacho decisório e integralmente homologada a
compensação declarada.

Ao julgado o caso, a DRJ manteve o indeferimento do Despacho Decisório, por
entender que não se trata de mero erro formal, e por serem inúmeras as implicações materiais
observadas em cada tipo de crédito.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/04/2011, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 74 a 83), em 17/05/2011.
O processo fora então encaminhado para julgamento por esta turma ordinária, em
sessão realizada em 22 de novembro de 2018, tendo como resultado a conversão do julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora, a Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683947/2009-84

Resta evidente que a informação prestada na DCOMP, quanto à origem do crédito, está
em dissonância, em parte, com a DIPJ que trata da apuração do imposto e do pretenso
crédito do imposto do ano-calendário em questão (declaração de ajuste anual), pois o
pretenso crédito pleiteado do ano-calendário discutido restou apurado pela contribuinte
a título de saldo negativo e não a título de pagamento indevido de estimativa mensal.
Lembre-se que a Súmula CARF no 84 permite a restituição de estimativa mensal
recolhida em excesso, a partir da data do respectivo recolhimento, no caso de erro de
fato comprovado na apuração da base de cálculo da estimativa mensal (erro quanto à
apuração com base na receita bruta ou com balancete de suspensão/redução), ou seja,
recolhimento que extrapolou, em completa dissonância em relação à base de cálculo
demonstrada na escrituração contábil/fiscal na forma da legislação de regência, que não
é o caso, pois a contribuinte não alegou erro de fato na apuração do IRPJ – Estimativa
Mensal que tivesse gerado recolhimento em excesso à revelia da base de cálculo de que
trata a legislação de regência, mas apenas erro de informação na DCOMP quanto à
origem do crédito pleiteado na DCOMP.
Como demonstrado, restou configurada a existência do erro na informação do direito
creditório no preenchimento da DCOMP objeto dos autos (inexatidão material quanto à
origem do crédito utilizado/demandado), sendo então hipótese para retificação, correção
da DCOMP, conforme art. 57 da IN SRF 460/2004 e IN ulteriores que tratam da
matéria, art. 147, § 2o, do CTN, e art. 32 do Decreto no 70.235/72.
Reconhecido, caracterizado, o erro de fato no preenchimento da DCOMP (inexatidão
material quanto à informação do direito creditório), deve ser afastado, por conseguinte,
o óbice que impediu a decisão recorrida de enfrentar o mérito do crédito, sua liquidez e
certeza, a título de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário questionado.
(...)
Por tudo que foi exposto, entendo possível afastar o óbice que impediu a decisão
recorrida de enfrentar o mérito do crédito, sua liquidez e certeza, a título de saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário questionado e voto no sentido de converter os autos
em diligência a fim de que a DRF de origem faça nova apreciação no que se refere ao
direito creditório alegado para que se analise se além do pagamento reclamado para
compensação havia também saldo negativo do imposto passível de aproveitamento
naquele ano calendário.

Por conseguinte, a unidade de origem intimou a contribuinte a apresentar a
documentação necessária para analisar o crédito, o que fora atendido.
A autoridade diligenciadora elaborou, portanto, um relatório fiscal (e-Fls. 376 a
384), cujo teor será apreciado no voto.
A interessada fora intimada do resultado da diligência, tendo apresentado
manifestação (e-Fls. 390 a 391) corroborando o direito ao crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683947/2009-84

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem, atendendo ao comando do CARF para superar o erro de fato cometido pela
contribuinte, analisou o crédito como se fosse de saldo negativo, emitindo o seguinte parecer
conclusivo:
(...)
ANÁLISE DA DCOMP CONSIDERANDO O CRÉDITO COMO SALDO
NEGATIVO
7. Como visto, a requerente afirma que cometeu erro de fato no preenchimento da
DCOMP, pois em vez de preencher a mesma como Saldo Negativo de IRPJ, preencheu
o documento como Pagamento Indevido ou a Maior.
8. Nos próximos parágrafos analisaremos a DCOMP como se fosse de Saldo Negativo
IRPJ. Logicamente que na DCOMP (por ser de Pagamento Indevido ou a Maior) não
foram preenchidos os valores referentes às parcelas de antecipação do imposto,
utilizadas para calcular o Saldo Negativo IRPJ no final do ano-calendário.
9. Dessa forma, teremos que nos valer das informações constantes dos arquivos
eletrônicos da RFB para levantar a DIPJ exercício 2006, ano-calendário 2005 e a DIRF
do ano-calendário 2005.
10. Na DIPJ 2006, AC 2005 retificadora, transmitida em 11/07/2007 (portanto antes da
data de emissão do Despacho Decisório), a FICHA 12A (Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real) foi assim preenchida.

11. Dessa forma, a princípio, podemos deduzir que as Parcelas de Antecipação
utilizadas para apurar o Saldo Negativo em 31/12/2005 são as informadas a seguir.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683947/2009-84

12. Primeira verificação => IRRF. O valor informado na DIPJ foi de apenas R$
411.623,29. No entanto, na DIRF, como se verá no quadro abaixo, o IRRF foi
confirmado no montante de R$ 960.291,77. Considerando que o valor da Receita
intrinsecamente vinculado ao IRRF apurado foi oferecido à tributação na DIPJ 2006,
AC 2005, estou considerando esse valor (R$ 960.291,77) como o valor de IRRF para
ser utilizado no cálculo do Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário.
12.1. Na FICHA 50 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte)
foram informadas 161 fontes pagadoras. Dentre essas fontes pagadoras só interessam
para este estudo aquelas que informaram retenções de IRPJ na fonte.

12.2. Além da verificação da Receita Bruta e do IRRF na DIRF é necessário, também,
comprovar que o valor da Receita Bruta intrinsecamente vinculada ao IRRF informado,
foi oferecida à tributação. No caso temos que segregar a Receita Bruta originada da
“prestação de serviços” daquela origi - nada de “Aplicações Financeiras”.
12.2.1. Para facilidade de cálculo, vamos verificar a Receita Bruta originada da
“prestação de serviços” que consta registrada na DIRF (códigos 1708, 8045 e 6190). A
soma da Receita Bruta dessas rubricas é R$ 23.131.681,26. O valor registrado na
LINHA 08 (Receita da Prestação de Serviços) da FICHA 06A (Demonstração do
Resultado- PJ em Geral) é R$ 79.359.934,78, portanto, claramente compatível com a
Receita vinculada ao IRRF obtida na prestação de serviços, e que foi informada na
DIRF no montante de R$ 23.131.681,26.
12.2.2. A respeito da rubrica “Aplicações Financeiras de Renda Fixa”, código 3426,
vemos que na FICHA 50 da DIPJ a interessada informou somente 1 (uma) retenção, a
saber:

12.2.3. Com efeito, na LINHA 24 (Outras Receitas Financeiras) da FICHA 06A, está
registrado o valor de R$ 2.970.011,34, portanto claramente compatível com a Receita
Financeira em pauta.
13. Segunda Verificação => Recolhimentos em DARF das Estimativas. Valor Principal
confirmado R$ 3.545.962,96.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683947/2009-84

13.1. As Estimativas Mensais calculadas estão registradas na FICHA 11 (Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa- código 2362) da DIPJ exercício 2006, ano-
calendário 2005.

14. Pelo quadro acima, restou apurado que o total do valor recolhido em DARF como
antecipação das Estimativas Mensais, registradas na FICHA 11 da DIPJ, é no montante
de R$ 3.545.962,96.
15. Portanto, esse valor é divergente do valor registrado na LINHA 17 (Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa) da FICHA 12A (Apuração do IRPJ- Pessoa
Jurídica em Geral) => R$ 4.935.137,87.
15. Por pertinente cabe informar que, em atendimento à Intimação, a interessada
também apresentou os seguintes esclarecimentos.
• Esclareça-se que em revisão à apuração realizada, a recorrente verificou que o
crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP no. 23918.57694.150306.1.3.04-1551
se refere a pagamento a maior de estimativa do mês de outubro de 2005.
• O crédito pedido nessa DCOMP, que totaliza R$ 738.052,92, foi utilizado apenas
parcialmente na indigitada DCOMP, sendo certo que o valor remanescente foi
aproveitado por meio das DCOMP’s 38732.41051.110306.1.3.04-0089 e
32137.92322.280406.1.3.04-2495, discutidos nos PAF’s 10880.904521/2009-70 e
10880.904522/2009-14, respectivamente.
16. Desnecessária a explanação acima da contribuinte. Nos próximos parágrafos
desvendaremos o que isso significa.
17. Relembrando, a DCOMP no. 23918.57694.150306.1.3.04-1551 foi assim
preenchida.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683947/2009-84

18. Com efeito, a DCOMP no. 38732.41051.150306.1.3.04-0089, objeto do PAF no.
10880.904521/2009-70, bem como a DCOMP no. 32137.92322.280406.1.3.04-2495,
objeto do PAF no. 10880.904522/2009-14 foram transmitidas para aproveitar o Saldo
do Crédito Original no valor de R$ 156.880,00.
19. Ambas as DCOMP também NÃO foram homologadas pelos respectivos Despachos
Decisórios constantes nos dois processos citados.
20. Feita toda a explanação anterior, podemos agora “transmutar” a DCOMP em estudo,
cuja natureza do crédito é Pagamento Indevido ou a Maior, para Saldo Negativo do
IRPJ.
21. O NOVO quadro, representando a FICHA 12A da DIPJ 2006, AC 2005, ficará
assim:

CONCLUSÃO
22. Opino pelo deferimento do crédito do valor do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005 no valor de R$ 743.114,33 (setecentos e quarenta e três mil cento e
quatorze reais e trinta e três centavos) e pela homologação das compensações
transmitidas até o limite desse valor deferido.
23. Nesta data estou dando ciência deste Relatório à requerente, intimando-a a ingressar
com manifestação no prazo de 10 (dez) dias da ciência.
24. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento.

Como se vê no relatório fiscal, ao realizar a apuração do saldo negativo do ano-
calendário 2005, a autoridade fiscal entendeu pela existência e disponibilidade de um crédito no
valor de R$ 743.114,33, valor inclusive um pouco superior ao pleiteado. Contudo, o
reconhecimento do crédito deve ser limitado ao valor declarado na PER/DCOMP, qual seja, R$
738.052,92.
Reconhece-se, portanto, a possibilidade de transformar a origem de pagamento
indevido ou a maior para crédito em saldo negativo, vez que o erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683947/2009-84

Assim sendo, superando-se o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP,
tem-se por reconhecer o crédito pleiteado pela contribuinte.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$738.052,92, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 418
DF CARF MF
Original